Tribunal: CARF
Processo: 10384.721687/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721687/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ODIMAR DA COSTA ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IMPOSTO.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas de todos
os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva e as deduções relativas às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721687/2013-30
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2011, constituído
em decorrência da dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial, de modo que o
crédito restou apurado no montante total de R$ 57.387,00, incluindo-se aí o valor do imposto
suplementar, a multa de ofício de 75% e os juros de mora (fls. 12/14).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
constante do Auto de Infração (fls. 13) que a autoridade lançadora acabou concluindo pela
lavratura do Auto com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ *****113.877,24, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da Pensão Alimentícia.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.° 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n.° 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto n.° 3.000/99 – RIR/99.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 17.05.2013 (fls.
23) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3 por meio da qual suscitou, em
síntese, que a dedução indevida de pensão alimentícia judicial se refere aos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia e, portanto, são relativos à prestação de alimentos
provisionais de acordo com as normas do direito de família. O contribuinte entendeu por
colacionar aos autos o comprovante de rendimentos financeiros fornecidos pela fonte pagadora e
sentença judicial.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 29/33, a 4a Turma da
DRJ de Belém do Pará – PA entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais e administrativas em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 18.11.2014 (fls. 37) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 38/52, protocolado
em 11.12.2014, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Da ausência de motivação para lavratura do auto de Infração:
- Que o cerne da presente autuação gira em torno da falta de provas
levantadas pela autoridade que, no caso, não juntou aos autos documentos
suficientes que pudesse lastrear a desconsideração dos fatos tais quais
alegados e os quais invalidariam a dedução da pensão alimentícia paga em
conformidade com o acordo judicial homologado e corroborado pela
declaração da alimentada;
- Que o artigo 9o do Decreto n° 70.235/72 determina que a exigência do
crédito tributário e a aplicação da penalidade estejam instruídos com
termos, depoimentos e laudos e demais elementos de prova, bem assim
que, tratando-se a motivação um dos elementos do ato administrativo, o
auto de infração deve conter, obrigatoriamente, a descrição do fato o qual,
aliás, deve vir acompanhado de provas nos termos do artigo 10, inciso III
do referido Decreto n° 70.235/72, porque, do contrário, o ato apresentará
vício de motivação;
- Que havia anexado aos autos (i) Ofício do Poder Judiciário e sua fonte
pagadora demonstrando o desconto em folha de pagamento a título de
pensão alimentícia no percentual de 70% pagos em favor da esposa e
filhos menores do casal, (ii) certidão do Poder Judiciário informando que
dá conta da ação de alimentos em que é autor e, por fim, (iii) termo de
audiência de conciliação realizada perante o juízo competente que
homologara o acordo de pensão, sendo que, por outro lado, a autoridade
não apresentou nenhuma contraprova, sem contar que o argumento de
inexistência de certidão de dissolução da sociedade conjugal é insuficiente,
uma vez que o acordo homologado supriu completamente a necessidade de
apresentação de tal documento;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

- Que a alimentante comprova e declara o recebimento da prestação da
pensão, o que acaba corroborando com o efetivo pagamento da pensão;
- Que de acordo com o princípio da legalidade estrita, a atividade
administrativa deve ser exercida com observância rigorosa a todos os
elementos e pressupostos indispensáveis à validade do ato administrativo
de lançamento tributário e que, no caso, se a motivação é um dos
elementos intrínsecos do ato, nas hipóteses em que a descrição dos fatos
não se encontra amparada em provas, como ocorreu no caso concreto, o
ato administrativo deve ser considerado nulo;
- Que a investigação acerca da ocorrência do fato gerador do imposto é
dever do fisco que, aliás, deve comprovar a ocorrência do fato constitutivo
do seu direito de lançar, sendo que, no caso, a motivação do ato não está
amparada em provas e, portanto, a nulidade do ato de lançamento deve ser
declarada; e
- Que a Administração, em qualquer de suas esferas, deve observar os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência, de modo que não poderá perder de vista a necessária
adequação entre os fins e os meios no sentido de que lhe é vedado a
imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pela anulação integral do auto de
infração, já que restou devidamente comprovado que presta alimentos e que os respectivos
valores devem ser deduzidos, bem assim que, ao final, o presente Recurso seja conhecido e
provido para que o auto de infração seja cancelado.
A propósito, note-se que as alegações preliminares quanto ao suposto vício na
motivação do lançamento acabam se replicando e se confundindo com as alegações de ordem
meritória, sendo que, a título de informação, note-se que, quando do oferecimento da
impugnação, o ora recorrente não suscitou quaisquer alegações acerca do suposto vício de
motivação do lançamento e a respeito de supostas inconstitucionalidades por violação aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade etc., de modo que tais questões não podem ser
examinadas apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foram analisadas pela
autoridade julgadora de 1a instância e não foram objeto de debate.
Passemos, então, ao exame das alegações de mérito as quais, aliás, dizem respeito
à comprovação do pagamento da pensão alimentícia.

Das alegações de comprovação do pagamento a título de pensão alimentícia e
dos documentos juntados aos autos

De início, verifique-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso, a autuação fiscal tem
por objeto glosa de deduções realizadas a título de pensão alimentícia e acabou sendo
fundamentada no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995,
combinado com os artigos 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, vigente à época dos
fatos aqui discutidos2 e artigos 73, 78 e 83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000/99. Confira-se:
“Lei n° 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
***
Instrução Normativa SRF n° 15/2001
Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o valor
mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de cálculo sujeita
ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte pagadora o comprovante
do pagamento.

2 Confira-se que nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, pode ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente.
***
Decreto n. 3.000/99
Título V- Deduções
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
lei 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Seção IV - Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
[...]
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
[...]
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
[...].”
Pelo que se nota, a legislação vigente à época dos fatos aqui discutidos dispunha
claramente no sentido de que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação e
que, portanto, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia – esse o ponto que aqui nos
interessa – em face das normas do direito de família quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo judicial podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
No caso em apreço, observe-se o que motivou a lavratura do Auto de Infração foi
que o recorrente acabou não comprovado que os valores de R$ 113.887,24 tais quais deduzidos
teriam sido pagos à título pensão alimentícia, já que, segundo a fiscalização, o recorrente não
teria apresentado a respectiva sentença judicial ou o respectivo acordo homologado
judicialmente. Aliás, verifique-se que em sede de impugnação o recorrente acabou juntando os
seguintes documentos:
(i)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na
fonte realizado pela fonte pagadora Águas e Esgotos do Piauí S.A. -
AGESPISA relativo ao ano-calendário 2011 (fls. 4);
(ii)
Documento referente ao recebimento de pensão alimentícia no ano-
calendário 2011 em nome de Ariadene Pereira de Alencar (fls. 5)
(iii)
Ofício do Juiz de Direito da 2a Vara de Família da Comarca de Teresina -
PI determinando à fonte pagadora Água e Esgotos do Piauí S.A. –
AGESPISA o desconto em folha de pagamento a título de pensão
alimentícia em favor da esposa e dos filhos menor do casal no percentual
de 70% dos vencimentos do recorrente (fls. 6);
(iv)
Certidão do Poder Judiciário dando conta da ação de alimentos em que o
recorrente era autor (fls. 7); e
(v)
Certidão de Termo de Compromisso de Guardiões Definitivos da 1a Vara
da Infância e da Juventude de Teresina – PI (fls. 9).
A propósito, note-se que a premissa eleita pela autoridade autuante de que o ora
recorrente não teria apresentando a sentença ou o acordo homologado judicialmente que o
obrigava a pagar pensão alimentícia à sua esposa e aos filhos menores do casal acabou sendo
reafirmada pela autoridade julgadora de 1a instância, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

O contribuinte em sua defesa traz aos autos comprovante de rendimentos, onde consta
desconto de pensão alimentícia, no valor de R$ 113.877,24. No entanto, não foi
anexados autos decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
que respaldem a dedução de tais pagamentos a titulo de pensão alimentícia na
declaração de ajuste anual.
[...]
Conforme já citado nos autos não consta a decisão judicial/acordo homologado
judicialmente que determinou o pagamento de pensão alimentícia. Ademais, é de se
ressaltar que em se tratando de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica,
quando o provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade. Tal
situação não restou comprovada nos autos.
O caput do art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) permite a dedução da importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, que não se configura no valor pago pelo contribuinte a seus
filhos.
[...]
Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que, para fins da dedução da
base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e, tendo em vista o disciplinamento contido a
Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, tratando-se de sociedade
conjugal, a dedução somente se aplica quando o provimento de alimentos a título de
prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da
dissolução daquela sociedade que não restou comprovado no presente caso. Dessa
forma, é de se manter a glosa.”
Em sede recursal, o recorrente acabou entendendo por juntar, ainda, (i) Certidão
do Poder Judiciário do Estado do Piauí – PI dando conta que a Ação de Alimentos de n° 2325/95
em que o Sr. Odimar da Costa Alencar, ora recorrente, e a Sra. Ariádene Pereira Alencar eram
partes havia sido julgada em 03.05.1995 e encontrava-se arquivada (fls. 60), (ii) Petição inicial
em que o recorrente dispôs que estaria abandonando o lar conjugal e, portanto, ao assumir o ônus
financeiro da manutenção da família, destinaria 70% dos seus rendimentos como cumprimento
de obrigação alimentar (fls. 61/62) e (iii) Termo de Audiência de Conciliação realizada perante
o Juiz de Direito da 2a Vara de Família da Comarca de Teresina – PI em que as partes pactuaram
e celebraram acordo no que diz respeito ao valor da pensão alimentícia devida, de modo que, ao
final, o acordo restou homologado por sentença pelo referido Juízo (fls. 64).
Nesse contexto, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da documentação
juntada aos autos não reivindica maiores digressões e/ou complexidades e muito menos no que
diz respeito à juntada dos documentos supracitados apenas em sede recursal, sendo que a
compreensão desse último ponto em específico demanda a análise do artigo 16, § 4o, alínea “c”
do Decreto n° 70.235/72.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe
que o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Confira-se:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
Com a introdução do parágrafo 4o no artigo 16 do Decreto n. 70.235/72, o
momento processual para juntada de prova documental foi restringido à ocasião da impugnação
sob pena de preclusão, o que significa dizer que o contribuinte, em princípio, não poderá juntar
qualquer outro documento posteriormente a menos que comprove quaisquer das hipóteses
excepcionais ali elencadas.
Competindo à própria administração impulsionar o processo até seu ato-fim por
força do princípio da oficialidade, é de se reconhecer que o processo administrativo fiscal
corresponde a uma sequência ordenada de atos que são desenvolvidos com vistas à decisão final.
Para impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado a lei fixa o espaço
máximo dentro dos quais os atos processuais devem ser validamente praticados, quer seja em
relação à autoridade fazendária, quer seja quanto aos contribuintes. Com ou sem colaboração
das partes, a relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos
jurídicos lastreados precipuamente no mecanismo dos prazos. É por isso mesmo que o Decreto n.
70.235/72 prescreve que a concentração dos atos probatórios deve ocorrer em momentos pré-
estabelecidos.
Aliás, o próprio princípio do devido processo legal manifesta-se por meio de
princípios outros que vão além do princípio da verdade material. Porque o processo requer
andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a observância das regras
previamente estabelecidas para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes para
o processo. É aí que o instituto da preclusão apresenta-se como figura indispensável ao devido
processo legal, diferentemente dos que querem alguns quando afirmam que a preclusão revela-se
incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou, ainda, com o
princípio da verdade material.
E nem se diga que a apresentação de alegações e documentos pode ser realizada
até a tomada da decisão administrativa por força do artigo 38 da Lei n. 9.784/99 (Lei Geral do
Processo Administrativo Federal), porque ainda que tal dispositivo normativo estabeleça um
prazo mais amplo do que aquele prescrito pelo Decreto n. 70.235/72, a lei geral apenas será
aplicada subsidiariamente aos processos regulados por lei específica3. E, aí, considerando que o
Decreto n. 70.235/72 é lei específica, decerto que prevalecerá sobre a norma geral, já que nos
quadrantes da hermenêutica um dos critérios que visa eliminar conflitos aparentes de normas é

3 É nesse sentido que prescreve o próprio artigo 69 da Lei n. 9.784/99: "Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei."
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

que a lei especial anula uma lei mais geral ou, ao menos, subtrai uma parte material da norma
para submetê-la a uma regulamentação diferente.
O próprio artigo 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72 elenca hipótese em que a norma
ali prescrita é flexibilizada, de modo que a prova documental poderá ser apresentada após a
formalização da peça impugnativa quando (i) o contribuinte tenha demonstrado a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (ii) refira-se a fato ou a
direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Em comentários ao artigo 16, § 4o, “c” do Decreto n. 70.235/72, Marcos Vinicius
Neder e Maria Teresa Martínez López4 dispõem o seguinte:
“É também possível legalmente apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou
razões, posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados novos
elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias promovidas
após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. Cabe ressaltar que as
diligências solicitadas, na maioria pelos julgadores, visam esclarecer dúvidas suscitadas
nos autos ou esclarecer pontos obscuros. Há quem afirme que, se o julgador pode
solicitar documentos a qualquer momento, o contribuinte, por essa mesma razão,
também poderia espontaneamente juntá-los a qualquer tempo sem a ocorrência da figura
da preclusão. Se, inclusive de ofício, o julgador administrativo pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deveria acolher
qualquer requerimento probatório até a tomada da decisão.
Não nos parece acertado esse entendimento. A um porque, para o julgador não se
aplicam as regras de preclusão previstas para o contribuinte, a quem - julgador - as
regras do PAF lhe confere o direito de converter o julgamento em diligência quando
houver necessidade de introduzir novos elementos formadores de convicção. A dois
porque o resultado de uma diligência fiscal pode produzir o efeito de convencer,
sensibilizar ou colocar em dúvida, a autoridade aplicadora da lei tributária, com
competência legal para reexaminar o lançamento tributário. A três porque a autoridade
julgadora deve, nos termos do RICARF/09, artigo 49, dentre outras coisas, observar o
devido processo legal, assegurando às partes igualdade de tratamento e zelando pela
rápida solução do litígio.”
Muito embora o artigo 16, § 4o, “c” do Decreto n. 70.235/72 seja comumente
compreendido no sentido de que deve ser aplicado às hipóteses em que novos elementos de
convicção consubstanciados em novos fatos ou novas razões são posteriormente trazidos aos
autos em decorrência de diligências ou perícias promovidas após a impugnação, parece-me
razoável considerar que a melhor interpretação do dispositivo normativo em voga não se resume
a tanto.
Em outras palavras, entendo que o artigo 16, § 4o, alínea “c” do referido Decreto
n° 70.235/72 comporta a apresentação de provas em sede recursal as quais destinem a corroborar
os fatos discutidos nos autos que, sob o entendimento valorativo da autoridade julgadora de 1a
instância, não restaram devidamente atestados. A rigor, entendo que os documentos juntados aos
autos em sede recursal dizem respeito aos fatos discutidos e, principalmente, às alegações que já
haviam sido levantadas em sede de impugnação e, portanto, foram juntados apenas no sentido de

4 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

afastar quaisquer dúvidas sobre os fatos discutidos e, sobretudo, no escopo de facilitar a
realização da valoração dos fatos e provas por parte da autoridade julgadora de 2a instância.
O artigo 29 do Decreto n. 70.235/725 bem dispõe que a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova. E, aí, é de se reconhecer que a
autoridade poderia muito bem determinar a conversão do julgamento do caso em diligência para
que o recorrente pudesse acostar aos autos a própria Sentença judicial ou o respectivo acordo
homologado judicialmente.
Trata-se, aliás, do princípio do livre convencimento motivado do julgador
segundo o qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de
forma livre, de modo que a própria autoridade julgadora poderá determinar a realização de
diligências que entender necessárias, não se cogitando aí da existência de critérios prefixados de
hierarquia de provas, os quais, aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam
maior ou menor peso no julgamento da lide. É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius
Neder e Maria Teresa Martínez López6:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos. Decerto que a autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à
sua apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,

5 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
6 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721687/2013-30

que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas7.
De todo modo, penso que a juntada dos respectivos documentos em sede recursal
se enquadra na hipótese do artigo 16, § 4o, “c” do Decreto n. 70.235/72, porque, ainda que o ora
recorrente tenha, em sede de impugnação, colacionado aos autos os documentos que, no seu
entendimento, seriam mais que suficientes para comprovar suas alegações no que diz com a
deduções dos valores referentes aos pagamentos de pensão alimentícia decorrentes do acordo
judicial, a autoridade julgadora de 1a instância acabou entendendo que os respectivos
documentos juntados não teriam força probatória suficiente para atestar a veracidade das
alegações tais quais formuladas.
E, aí, é de se reconhecer que o recorrente estava, de fato, obrigado por força de
acordo homologado judicialmente pelo Juízo da 2a Vara De Família de Teresina – PI a pagar
pensão alimentícia a ex-esposa e aos filhos menores do casal, conforme se verifica do Termo de
Audiência de Conciliação de fls. 64.
A título de complementação, é bem verdade que o Comprovante de rendimentos
pagos e de retenção do imposto de renda na fonte realizado pela fonte pagadora Águas e Esgotos
do Piauí S.A. - AGESPISA relativo ao ano-calendário 2011 (fls. 4) e o Ofício do Juiz de Direito
da 2a Vara de Família da Comarca de Teresina - PI determinando à fonte pagadora Água e
Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA o desconto em folha de pagamento a título de pensão
alimentícia em favor da esposa e dos filhos menor do casal no percentual de 70% dos
vencimentos do recorrente (fls. 6) apresentam, no meu entendimento, força probatória um tanto
robusta e mais que suficiente para comprovar a legalidade das deduções tais quais realizadas.
Por fim, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos é um tanto robusto
e bem comprova que o recorrente estava obrigado a pagar pensão alimentícia a ex-esposa e aos
filhos menores do casal, de modo que as deduções tais quais realizadas no ano-calendário de
2011 e objeto da presente autuação foram realizadas regularmente nos termos do artigo 8o ,
inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250/1995 e artigos 78 do Decreto n° 3.000/99 e 49 da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001, vigente à época dos fatos aqui discutidos.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

7 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital